Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-77.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de determinada prova quando o que se pretende provar está evidenciado nos autos.

2. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.

3. Nos casos em que se pretende a revisão dos alimentos, é necessária prova da modificação da situação financeira que quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

4. Na espécie, não há prova de aumento das necessidades da alimentanda e da alteração da capacidade financeira do genitor, encontrando-se equilibrado o binômio necessidade/possibilidade.

5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.